Tribunal: TJPA
Processo: 0800313-29.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800313-29.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JHONYS BENEK RODRIGUES DE SARGES

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - SEAD, ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FADESP)

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR – CFP/PM/2016. AUSÊNCIA NA ETAPA DE PSICOLÓGICA. ELIMINAÇÃO ESTABELECIDA NO EDITAL – ITEM 7.5.15. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZADAS. APLICAÇÃO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA. In casu é incontroverso que o candidato impetrante deixou de comparecer da data designada para a realização do teste de Avaliação Psicológica correspondente a 4.ª fase do concurso público realizado para a Formação de Praças da Polícia Militar – CFP/PM/2016, ensejando a sua eliminação do Certame, por força do estabelecido no item 7.5.15 do edital: ‘
...
O candidato que faltar a qualquer uma das fases será considerado automaticamente eliminado.’,
por conseguinte, não se caracterizou a existência de ato abusivo ou ilegal da autoridade impetrada, face à aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Segurança denegada.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estrado do Pará, em Sessão de Plenário Virtual realizada no período de 01.02.2022 à 08.02.2022,
à unanimidade, em denegar a segurança ao impetrante, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves Moura.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

JHONYS BENEK RODORIGUES DE SARGES
contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, DO
DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FADESP) E COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ,

consubstanciado na sua eliminação na fase de exame psicológico do concurso público para o Curso de Formação de
Praças (Soldados) da PM/PA/2016, sob os seguintes fundamentos:

Alega o impetrante que teria obtido êxito nas etapas correspondentes aos exame de conhecimentos, avaliação de saúde, teste de avaliação físicas e antecedentes pessoais, mas no dia designado para o exame psicológico, quando estava a caminho do local de realização, no dia 19.05.2017, teria sido assaltado por dois homens armados em uma motocicleta, que teriam levado sua mochila, onde se encontravam todos os seus documentos, impossibilitando seu comparecimento para realização do exame psicológico do concurso público em questão, o que teria ocasionado sua eliminação do Certame em questão.

Afirma que ingressou com recurso administrativo justificando a ausência e solicitando a remarcação do exame, mas até a impetração do mandado de segurança, em 03.08.2017, ainda não havia obtido resposta do recurso.

Diz que restou caracterizada a existência de caso fortuito, que impossibilitou seu comparecimento no exame, conforme a doutrina e jurisprudência que transcreve na inicial, pois não poderia evitar o fato, por ter sido assaltado e teve abalada sua integridade física e moral, por isso, não pode comparecer a 4.ª etapa do concurso público por motivo alheio a sua vontade, tendo em vista que seu dinheiro foi levado e não reside na Capital e sim do Município de Abaetetuba, evidenciando seu direito líquido e certo a prosseguimento no concurso público, com a realização do exame em questão.

Defende que se encontram presentes os pressupostos necessários para a concessão da liminar, face a presença do
fumus boni juris
e
periculum in mora,
diante da relevância dos fundamentos e o prolongamento dos efeitos do ato coator, que poderá gerar dano irreparável, caso a medida não seja concedida
inaudita altera pars
, o que poderá ocasionar dano irreversível.

Requer assim liminarmente seja assegurado seu direito de realizar a 4.ª etapa do concurso público – avaliação/entrevista psicológica, sendo designada nova data pela banca examinadora, para realização da entrevista e correspondente prosseguimento no certame, e no mérito, seja cessado o ato invalido de sua eliminação, com sua reintegração no concurso público.

A MM. Juíza de Direito da 4.ª Vara de Fazenda Pública declarou-se incompetente para processar e julgar o mandado de segurança, e declinou a competência para uma das Varas Cíveis, mas o Juiz da 5.ª Vara Cível da Capital, também declinou a competência, e a Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha definiu a matéria, julgando improcedente o conflito negativo de competência, mas declarou a incompetência de ambas as Varas suscitantes e fixou a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para apreciar e julgar a matéria, face a presença de Secretário de Estado no polo passivo da demanda.

O processo foi remetido ao Tribunal de Justiça em decisão proferida em 18.08.2020, conforme consta do ID-4356457 - Pág. 11, e foi distribuído a minha relatoria em 19.01.2021.

Em decisão monocrática proferida em 20.01.2021, houve o indeferimento do pedido de liminar, face o grande lapso temporal transcorrido desde a impetração em 03.08.2017 até a redistribuição a esta Relatora em 19.01.2021, assim como foi determinada a notificação da autoridade impetrada para prestar as informações necessárias, conforme consta do ID-4362639 - Pág. 01/02.

As informações foram prestadas no ID- 4470224 - Pág. 01/08.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado opinando pela denegação da segurança, conforma consta do ID- 7797290 - Pág. 01/07.

É o relatório com pedido de incluso em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando os autos, verifico que é
incontroverso que o candidato impetrante deixou de comparecer da data designada para a realização do teste de Avaliação Psicológica correspondente a 4.ª fase do concurso público realizado para a Formação de Praças da Polícia Militar – CFP/PM/2016.

Neste sentido, o edital que regulamento o Certame estabelece de forma expressa a eliminação do candidato que deixou de comparecer em qualquer uma fase do Concurso Público em questão, consoante item 7.5.15 do edital:

“
7.5.15. - As fases da Avaliação Psicológica são interdependentes e fazem parte de um único processo.
O candidato que faltar a qualquer uma das fases será considerado automaticamente eliminado
.”

Daí porque, entendo que a eliminação do impetrante não decorreu de ato arbitrário ou ilegal, pois deixou de comparecer em uma das fases do concurso público em questão, ensejando a aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na forma do art. 41 da Lei n.º 8.666/93,
in verbis:

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
”

Neste sentido, temos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO.
MODELO PREVISTO NO EDITAL. NÃO OBSERVÂNCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.

1. Trata-se na origem de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Túlio Henrique de Souza contra ato do Secretário de Estado de Defesa Social, do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, consubstanciado no impedimento de o impetrante realizar a prova de capacidade física referente ao concurso público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário (Edital 8/2013), tendo em vista que, na data da prova, apresentou atestado médico em desconformidade com o edital do certame.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade
.

3. Da análise dos autos, observa-se que o impetrante foi considerado habilitado na primeira etapa do certame (prova objetiva), mas não participou do teste físico, uma vez que o atestado médico apresentado não estava em conformidade com o Anexo V do Edital, conforme previsão do item 11.7 da norma editalícia 4. Dessa forma, conforme consignado pelo Tribunal de origem, a conduta da Administração em eliminar o candidato não foi ilegal ou abusiva, porquanto apenas atendeu as disposições editalícias, em homenagem ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

5. Recurso Ordinário não provido.”

(RMS 49.887/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017)

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA MAGISTÉRIO NO EXTERIOR. REGRAS APLICÁVEIS AO CERTAME. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL
.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ATOS ADMINISTRATIVOS DE APLICAÇÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE AMPLO CONHECIMENTO COM A PUBLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.
Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes.

2. No caso em exame, as regras referentes ao processo seletivo estabelecido pelo Ministério das Relações Exteriores foram regidas pela Portaria n.º 01/2006, cujas disposições previam a exigência do cumprimento do interstício de 02 (dois) anos para a participação dos aprovados em concursos anteriores, cujo regramento deve ser obedecido em respeito aos princípios da legalidade e da impessoalidade.

3. Não comprovação de direito líquido e certo do impetrante à aplicação das antigas regras inseridas na Portaria n.º 02/1999, regentes do concurso no qual o autor fora anteriormente aprovado, pois inexiste direito adquirido à regime jurídico. Precedentes.

4. Os atos administrativos, cujo conteúdo normativo possua aplicação geral, presumem-se legalmente constituídos, considerando-se devidamente publicados quando inseridos no Diário Oficial da União, sem haver, portanto, a necessidade de intimação pessoal dos administrados.

5. Ordem denegada.”

(MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO BAHIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF.
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DOS CANDIDATOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A NOVO TESTE.

1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos mínimos exigidos para habilitação.

2.
Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal
.

3.
A candidata foi considerada inabilitada no certame por não ter atingido os índices mínimos, prévia e objetivamente estabelecidos no edital. Assim, não está em causa a aptidão física para o desempenho da atividade castrense, mas a vinculação às cláusulas do instrumento convocatório, que obrigam não só os candidatos, mas também a Administração.

4. Não há prova de prejuízo sofrido em razão da realização do teste físico e do reteste, mesmo porque, habilitada em cadastro de reserva, foi a agravante beneficiada com prazo superior aos demais candidatos.

5. As contingências pessoais ou limitações temporárias dos candidatos não lhes asseguram direito à reaplicação dos testes de aptidão física. Precedentes do STJ e do STF.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no RMS 53.356/BA, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 17/08/2017)

Ademais, não ignoro que o impetrante aduz que
teria sido assaltado por dois homens armados em uma motocicleta, que teriam levado sua mochila, onde se encontravam todos os seus documentos, impossibilitando seu comparecimento para realização do exame psicológico do concurso público em questão.

No entanto,
O S
upremo Tribunal Federal, em julgado sob o regime de repercussão geral (RE 630.733 – Tema n.º 335), considerou valida cláusula de edital obstativa de tratamento desigual, sob a ótica do princípio da isonomia, face sua interpretação à luz do postulado da impessoalidade e da supremacia do interesse público, rejeitando a arguição de situação pessoal do candidato para afeito de realização de segunda chamada em etapa de concurso público,
in verbis:

“Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4.
Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público.

5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos.
6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)

Neste diapasão,
não se evidencia hábil a consideração do local de residência, que é fator exclusivamente individual e pessoal de cada candidato, para finalidade de permitir ampliação do prazo previsto no edital, permitindo a quebra da isonomia entre os candidatos nesta etapa do concurso, conforme a razão de decidir seguida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em julgado de repercussão geral.

Por final, a frágil alegação do impetrante ainda encontra óbice na necessidade de dilação probatória para sua constatação, posto que baseada única e exclusivamente em registro de ocorrência realizado pelo candidato, o que não pode ser aprofundado em sede de mandado de segurança, onde não se admite dilação probatória, consoante
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2. É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS. ALEGAÇÃO DE PRECEDÊNCIA EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SEM CONCURSO PÚBLICO PELA VIA DERIVADA DA TRANSFORMAÇÃO. ART. 15 DA LEI PAULISTA 567/88. REQUISITO LEGAL PARA A RESERVA DE VAGA: AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1.

Nos termos da LC paulista 790/94, garante-se a reserva de vaga para o cargo de agente fiscal de rendas aos candidatos aprovados no último concurso

público

e

que

se

encontrem amparados por ações judiciais em curso.

2.

A ausência de prova pré-constituída de que os associados da impetrante ajuizaram

ação judicial antes da entrada em vigor da LC paulista n. 790/94 impede, em mandado de segurança, o reconhecimento do alegado direito líquido e certo às vagas reservadas por ela.

3.

Não se admite dilação probatória em mandado de segurança, sendo certo que cabe ao impetrante juntar aos autos toda a documentação necessária para a comprovação do direito líquido e certo invocado.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no RMS 29.412/SP, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016)

Ante o exposto, denego a segurança ao impetrante e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 11/02/2022